Tribunal: CARF
Processo: 10830.902872/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902872/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo 10830.720721/2014-24 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou a compensação declarada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedação o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) ao estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902872/2013-18
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902872/2013-18

Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual reproduz as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso 26/01/2015 (fl.142) e protocolou
Recurso Voluntário em 25/02/2015 (fl.143) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do 1o trimestre de 2010, decorrente de aquisições de concentrados
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou
da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto
de Infração controlado pelo processo administrativo no 10830.720721/2014-24. Com efeito, após
a reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos de IPI em razão da constatação de que
os produtos adquiridos (Xaropes Concentrados – NCM 2106.90.10 Ex 01) não foram elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional conforme estabelece o
art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, resultando em débito exigido no Auto de Infração, e não
crédito como pleiteado pelo sujeito passivo no presente processo.
Como indicado na informação fiscal de fls.112/114, o trabalho fiscal abrangeu os
trimestres calendários compreendidos entre jan/2010 a dez/2012, abrangendo, assim, o 1o
trimestre de 2010, objeto dos autos.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório pleiteado nos autos e o processo
administrativo de lançamento de ofício de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido, com base no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro de
2012.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10830.720721/2014-24, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou o pedido de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10830.720721/2014-24 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de Origem
para: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PA 10830.720721/2014-24; (ii) apurar

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902872/2013-18

os reflexos da decisão definitiva proferida no processo 10830.720721/2014-24 com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20112; e (iv)
retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 196
DF CARF MF
Original